Tribunal: TJDFT
Processo: 0708153-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. VALOR DA CAUSA. PROVA DA RECUSA. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ausente a omissão ou contradição apontadas no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.
2. No caso, o valor atribuído à causa, a prova da recusa para adjudicação do imóvel e a sucumbência das empresas rés foram dirimidos no aresto ora impugnado, não se divisando qualquer vício a ser sanado.
3. Recursos conhecidos e não providos.